Tribunal: TJDFT
Processo: 0745750-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745750-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIANE COSTA NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a prevenção do Desembargador Fábio Eduardo Marques, manifestada da decisão de ID 66741829 em face do AI 0745750-75.2024.8.07.0000, avocando para si os presentes autos para julgamento conjunto, determino a redistribuição do presente recurso ao e. Desembargador, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, mediante compensação. Cumpra-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora